Tribunal: TJDFT
Processo: 0714582-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO BPAP E MÁSCARA ORONASAL. PACIENTE DE OUTRO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para determinar que o réu forneça à autora o aparelho BIPAP e MÁSCARA ORONASAL M.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 68405518).
3. O autor, em suas razões recursais, informou que possui 54 anos de idade, foi diagnosticada com síndrome da apneia do sono grave (CID G 47.3), associada à comorbidade de distrofia miotônica de steinert. Consignou que “que a enfermidade apresentada pela parte agravante provoca constantes reduções na oxigenação do organismo e sobrecarga do sistema cardiovascular, resultando em aumento dos riscos de evento cardiovasculares agudos, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC), maior dificuldade em controle das doenças comórbidas, déficits cognitivos e dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida”. Asseverou que a cidade onde reside – Formosa/GO, faz parte da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, criada pela Lei Complementar Federal no 94/1998a qual estabelece medidas de integração dos serviços públicos como medida de integração regional, entre eles a saúde e assistência social. Requereu o provimento do recurso para determinar que o réu forneça ao requerente, de imediato, o serviço médico de que precisa.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais pugnou pela reforma da decisão a fim de dar provimento ao recurso (ID 69094055).
5. Nos termos do art. 1o, §1o do Decreto no 7.469/2011, a cidade de Formosa/GO faz parte da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE e é Município limítrofe que forma Região de Saúde com o Distrito Federal. De acordo com o inciso VIII, do parágrafo único, do art. 3o do citado Decreto, consideram-se de interesse da RIDE os serviços públicos comuns ao Distrito Federal, aos Estados de Goiás e de Minas Gerais e aos Municípios que a integram, entre outros, a saúde e assistência social.
6. Assim, observando-se a instituição do Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal pelo Decreto no 7.469/2011, que criou uma área de planejamento e implementação de políticas públicas envolvendo o Distrito Federal e municípios de Goiás e Minas Gerais, inexiste conflito federativo por serviço de saúde prestado pelo Distrito Federal à pessoa que é domiciliada no entorno.
7. Além do mais, o recorrente, apesar de residir na cidade de Formosa/GO, realizou exames e foi atendido pelo sistema de saúde do DF, onde obteve a prescrição do equipamento vindicado nos autos. Os julgados mencionados na sentença recorrida tratam de tratamento de oxigenoterapia (técnica que fornece oxigênio suplementar ao organismo, dependendo do uso e regular reposição de balões de oxigênio), que não se confunde com o fornecimento de BIPAP, aparelho de pressurização de ar ambiente.
8. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
9. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
10. Conforme relatório médico de ID 68405038, p. 6 o autor apresenta insuficiência respiratória crônica e apneia obstrutiva do sono moderada, necessitando, com urgência, dos insumos BIPAP e MÁSCARA ORONASAL M, para evitar o agravamento do quadro clínico. No Ofício de ID 68405038, p. 9, datado de 8/05/2023, constou informação que o material solicitado não se encontrava disponível, pois o estoque estava zerado e esclareceu que o autor se encontrava em 83o posição na fila de espera para recebimento do aparelho.
11. Não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população.
12. Por outro lado, a administração pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer ao recorrente o serviço médico de que necessita, de forma mais célere, uma vez que a apneia obstrutiva do sono pode resultar em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos; maior dificuldade no controle das doenças comórbidas; déficits cognitivos e dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida, sendo necessário o tratamento prescrito, sob o risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações.
13. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor o aparelho pretendido (BIPAP e MÁSCARA ORONASAL M), no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos da prescrição médica acostada ao feito.
14. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.